Tribunal: CARF
Processo: 18186.723192/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723192/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.820 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HELOISA SZYMANSKI RIBEIRO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2015, ano-calendário 2014,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723192/2019-89
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.820 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723192/2019-89

onde foi apurada a infração de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de
pessoas jurídica, RIFS Comunicação Ltda, no valor de R$ 15.630,17.
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento, em síntese, alega que teria declarado como rendimento recebido de pessoa física o
aluguel pago por Refis Comunicação Ltda, não podendo prosperar a omissão de rendimentos
apontada.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, uma vez que
não restou comprovado que de fato houve um equivoco na declaração de ajuste anual da
interessada e o rendimento omitido de pessoa jurídica (R$ 15.630,17) está dentro dos R$
27.700,46 declarados como rendimentos recebidos de pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 24/12/2020, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 19/01/2021, onde alega, em apertada síntese, que:
- inclui erroneamente os rendimentos recebidos de pessoa jurídica como
rendimento recebido de pessoa física;
- exclusão da multa de oficio, em razão da inexistência de intuito de fraudar o
fisco, bem como em razão do seu caráter confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Fiscalização apurou omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Rifs
Comunicação Ltda., no valor de R$ 15.630,17, conforme valores apontados em DIMOB.
A Impugnante alega que esses valores já foram informados em sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2015, ano-calendário 2014, como rendimento de pessoa física,
conforme apontariam os documentos juntados aos autos.
Primeiramente, cabe esclarecer que no quadro de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas do exercício 2015 não há a discriminação dos CPF das pessoas
físicas das quais a contribuinte teria recibo aluguéis e rendimentos por serviços prestados.
Logo, cabe à Recorrente demonstrar de forma detalhada os rendimentos recebidos
por ela mês a mês tanto de aluguéis como de serviços prestados à pessoa física, demonstrando
que, de fato, os valores recebidos de aluguéis recebidos da empresa Rifs Comunicação de R$
15.630,17 foram lançados como rendimentos recebidos de pessoas físicas, conforme alegado
pela defesa.
Compulsando os autos, constata-se não ser possível concluir que os rendimentos
recebidos de aluguéis recebidos da empresa Rifs Comunicação de R$ 15.630,17 foram incluídos
indevidamente pelo contribuinte no campo de rendimentos recebidos de pessoa física, pois,
apesar de ter sido intimado pela fiscalização (e-fl. 37) a apresentar os contratos de prestação de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.820 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723192/2019-89

serviços e recibos de pagamento, não consta dos autos documentos que demonstrem os valores
recebidos por serviços prestados à pessoa física.
Logo, não há como confirmar os valores recebidos mensalmente pela Recorrente
por serviços prestados à pessoa física, conforme dados informado pela Recorrente de R$
6.510,00 (e-fl. 106), em sede recursal.
Esclareça-se que compete à interessada demonstrar o suposto erro de fato alegado
por ela nos autos, o que não ocorreu no presente caso.
Conclui-se, desse modo, que não está demonstrado nos autos o erro de fato
alegado pela contribuinte em sua DAA, por isso deve ser mantida a infração de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de Rifs Comunicação Ltda. de R$ 15.630,17.
Da Multa de Ofício de 75%
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a
legislação de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de
confisco, por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 124
DF CARF MF
Original